Tribunal: TJSP
Processo: 2288833-15.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Pretendida revogação da prisão ante a ausência de indícios de autoria. Constrangimento ilegal inexistente. Demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do paciente. Pretendida análise de provas que não é possível pela via

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Pretendida revogação da prisão ante a ausência de indícios de autoria. Constrangimento ilegal inexistente. Demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do paciente. Pretendida análise de provas que não é possível pela via estreita do writ. Paciente preso através de reconhecimento realizado pelo RG encontrado em um carro utilizado para o crime e reconhecido fotograficamente por duas vítimas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288833-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente JEFFERSON
DOS SANTOS e Impetrante MARCUS VINICIUS FERREIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288833-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2288833-15.2019.8.26.0000
Comarca: Guarujá - 2a Vara Criminal
Impetrante: Marcus Vinicius Ferreira Santos
Paciente: Jefferson dos Santos
Voto n. 18.875
Habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores.
Pretendida revogação da prisão ante a ausência de indícios
de
autoria.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do
paciente. Pretendida análise de provas que não é possível
pela via estreita do writ. Paciente preso através de
reconhecimento realizado pelo RG encontrado em um carro
utilizado para o crime e reconhecido fotograficamente por
duas vítimas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus preventivo, com
pedido liminar, impetrado por Marcus Vinicius Ferreira Santos em favor de
JEFFERSON DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá.
Descreve o impetrante que o paciente está
sendo acusado da prática de crime de roubo. Contudo, afirma que Jefferson
nada tem a ver com os fatos, visto que apenas prestava serviço como
motorista de aplicativo uber, revezando o mesmo veículo com o corréu
Peterson. Afirma, ainda, que ser tecnicamente primário, com endereço certo e
emprego lícito e, em caso de condenação, poderá cumprir a sanção em regime
aberto ou semiaberto, o que revela a desproporcionalidade da segregação
cautelar.
Postula, em sede de liminar, a imediata
expedição de contramandado de prisão. No mérito, busca a confirmação da
ordem.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 41/42), a
autoridade judicial prestou informações, instruindo o writ (fls. 45/108) e
Procuradoria Geral de Justiça opinou por denegar a ordem (fls. 111/118).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288833-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 a
3
O paciente foi indiciado como incurso no art.
157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70,
ambos do Código Penal.
Consta dos autos que, no dia 14 de novembro
de 2019, policiais militares em patrulhamento de rotina notaram uma
movimentação suspeita com um caminhão de peixe refrigerado estacionado
na rua e em veículo VW/Gol, placas QQE-5100 atrás. Visualizaram atrás do
caminhão um rapaz, que saiu correndo, virando a esquina e empreendendo
fuga.
Em seguida, o caminhão saiu em disparada e o
condutor do veículo deixou o caminhão tomar a frente e reduziu a velocidade,
aparentemente dificultando o acompanhamento policial. Passaram por tal
veículo, notando que o motorista era loiro e havia um passageiro, irradiando
os milicianos as informações para que fosse abordado e mantendo a
perseguição ao caminhão, que em alta velocidade, atravessou o canteiro
central e capotou, sendo abordados os corréus Danilo e Wandrew.
Capturado o veículo VW/Gol, foram abordados
o adolescente Wellington e o motorista Petterson. Por fim, dentro do
referido veículo, foi encontrada uma cédula de identidade do paciente
Jefferson dos Santos. A carga subtraída consistiu em 580kg (quinhentos e
oitenta quilos) de peixe-prego, 325kg (trezentos e vinte e cinco quilos) de
pescado tipo lula, 100kg (cem quilos) de Kani-Kani, avaliados no total de R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
Pois bem.
Entendo por denegar a ordem.
Apesar das alegações da combativa Defesa, há
certas condutas que causam maior repercussão, justificando-se o decreto de
prisão cautelar para resguardo da ordem pública.
No tocante à decisão que manteve a prisão
cautelar (fls.70/73) verifica-se suficientemente fundamentada, abordando os
requisitos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo
Penal), bem como esclarecendo pontualmente os motivos da necessidade de
recolhimento do paciente no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288833-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 a
4
As razões declinadas pelo d. Impetrante no
sentido de que o paciente não tem relação com os fatos, visto que apenas
revezava o veículo envolvido na empreitada com o acusado Petterson para
prestar serviços de Uber, trata-se de matéria afeta ao mérito da ação penal,
não cabendo sua discussão através da via eleita.
Com efeito, veja-se que o paciente foi
reconhecido fotograficamente pelas vítimas Juliana e Raimundo como
sendo o indivíduo que proferia as ameaças e recolhia a carga durante o delito
(fls. 51 e 52) havendo indícios de que, segundo a denúncia, Jefferson seria o
indivíduo que estava atrás do caminhão e empreendeu fuga ao avisar os
policiais.
Portanto, não há que se falar em ilegalidade da
fundamentação que motivou a segregação cautelar, sobretudo tratando-se de
participação em crime de roubo, conduta praticada com emprego de violência
e grave ameaça, não se mostrando adequadas e suficientes as medidas
alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Assim, trata-se de conduta que evidentemente
causa maior repercussão social, estando presentes o fumus comissi delict e o
periculum libertatis, sendo forçoso concluir pela existência de abalo à ordem
pública.
Destaco que a alegada primariedade não tem o
condão de, por si só, afastar os requisitos da prisão preventiva no caso em
tela, ante a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Com efeito, "quando da maneira de execução
do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de
prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública" (HC n. 97688,
Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 27/10/2009 e
publicado em 27/11/2009).
Ante o exposto, DENEGARAM A ORDEM.
Amable Lopez Soto
relator